Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709402-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: MARIA RIBEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ-SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (requerida), tendo por objeto a r. decisão (ID 85496658 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0706005-84.2021.8.07.0003, ajuizada por MARIA RIBEIRO DE SOUSA, na qual deferiu tutela de urgência “para compelir determinar à requerida que conceda autorização e custeie integralmente o tratamento oncológico que a Autora necessita, conforme prescrição médica, ID 85447914, até alta definitiva, sob pena de aplicação de multa diária, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” O plano de saúde, ora agravante, insurge-se contra a r. decisão de primeiro grau, ao argumento de que “Agravada é beneficiária do Plano de saúde na modalidade ambulatorial e consequentemente é submetida ao Rol de procedimentos e Eventos com cobertura em plano ambulatorial, que possuem critérios de Utilização definidos pela Agência Nacional de Saúde, conhecidos como DUT - Diretrizes de Utilização.” Em apertada síntese, sustenta que a agravada busca tratamento oncológico experimental (off label), pelo protocolo FOLFIRNINOX, no qual são utilizados os seguintes medicamentos: Oxaliplatina, Leucovorin, irinotecano. Destaca que o plano ambulatorial contratado pela agravante “é tratado pela Resolução Normativa no428/2017 em seu art.21, pela Diretoria Colegiada da ANS -Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nessa condição, obriga a Operadora a oferecer consultas, exames e tratamentos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela ANS, conforme cada tipo de plano de saúde (ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, referência ou odontológico).” Defende a tese de que nenhum dos medicamentos que compõe o protocolo FOLFIRNINOX tem indicações na bula/manual para o tratamento pretendido e por isso, estariam excluídos da cobertura obrigatória pela operadora de saúde, de acordo com a RN 468/2017 art. 20 §1o, alínea “c”. Verbera que “a manutenção da decisão a quo agravada, data venia, obrigando o plano de saúde a desconsiderar as cláusulas contratuais e normas da ANS, serve-se somente para caracterizar a insegurança jurídica e o desiquilíbrio (sic) contratual nos contratos de planos de saúde eminentemente ambulatoriais, devendo, portanto, a decisão ser revista.” Ao final pugna liminarmente pela antecipação da tutela recursal, para suspender a obrigação da agravante de custear o tratamento oncólógico off label. No mérito requer “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão do custeio integral do tratamento off label,de acordo com a RN 468/2017 art. 20 §1o, alínea “c”, cassando definitivamente a decisão do Juízo a quo.” Comprovante de recolhimento de preparo no 24527418. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a examinar o pedido suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde. Também não há dúvida quanto ao diagnóstico da agravada/autora, nem quanto a indicação da medicação por sua médica assistente, no caso, especialista em oncologia (ID 85447915 dos autos originais). O diagnóstico é de adenocarcinoma de pâncreas estágio IV com metástases pulmonares, lonfonodais e extensa invasão vascular(ID 85447915 dos autos originais). O cerne da irresignação do recorrente se assenta no tipo de segmento do plano de saúde, que seria ambulatorial, e no fato de os fármacos empregados no tratamento oncológico prescritos seriam considerados “off label”, por isso não teria obrigação de cobertura pelo plano, segundo normas da ANS. Em princípio, sem razão o recorrente. De logo, neste juízo de cognição sumária, e sem açodamento de enveredar pelo exame profundo da prova, pois incabível fazê-lo neste momento, observo que inexiste informações pormenores da forma como será realizado o tratamento, muito menos se demandaria atendimento hospitalar diverso do que foi contratado. Trata-se, portanto, de questão a ser examinada oportunamente, diante do conjunto probatório mais aprofundado, o que, repita-se, não é cabível neste momento processual incipiente, em sede de liminar de agravo de instrumento. No tocante a questão do tratamento ser experimental, ou seja, off label, vejamos. É vasto o escólio jurisprudencial no sentido de que o fato de os medicamentos não estarem previstos para tratamento específico para o diagnóstico, não impede a sua prescrição pelo médico assistente, sobretudo, observando se tratar de médico especialista, o qual possui expertise suficiente para prescrever o melhor tratamento para o paciente. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, em tese, não se verifica patente ilegalidade na concessão da liminar. Outrossim, ressalte-se, desde logo, que a recusa em fornecer os medicamentos tem sido encarada pela jurisprudência dominante como conduta vedada, pois, inexistindo exclusão prévia e expressa de cobertura para o tratamento de determinada patologia, resta certo que incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado. Nesse sentido é a jurisprudência do colendo STJ, segundo a qual "... o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura " (AgInt no AREsp 622.630/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). O mesmo entendimento jurisprudencial é aplicável quando se trata de medicamento “off label”. Vejamos, verbis: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE EMPRESA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE OPERA POR AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR - OFF LABEL - EXPERIMENTAL - ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE. 1. A avaliação acerca da abusividade da conduta de entidade de autogestão ao negar a cobertura de medicamentos ou tratamentos médicos está sujeita à aplicação subsidiária das normas gerais e dos preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado, a teor dos artigos 422, 423 e 424 do CC. Precedentes. 2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando de instituições sem fins lucrativos e que operam por autogestão. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1712056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018, grifo nosso) Perfilhando do mesmo entendimento, temos precedentes desta e. Corte de Justiça: “AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. PROGRESSÃO. MEDICAMENTOS OFF LABEL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O plano de saúde tem cobertura de quimioterapia para tratamento de câncer, logo, abusiva a recusa em fornecer as medicações prescritas, sob alegação de que o uso é experimental (off label). II - A recusa do tratamento prescrito à autora como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico da paciente. III - A negativa de cobertura das medicações à autora, portadora de glioblastoma, com progressão da doença, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. V - Apelação desprovida.” ( Acórdão 1237095, 07047536320198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Portanto, ao menos neste juízo de cognição superficial, apropriado para este momento processual incipiente, chega-se a conclusão da presença da probabilidade do direito vindicado pela parte autora/agravada, tal qual verificado na r. decisão agravada. Por derradeiro, ressalte-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, ao passo que, a desejada suspensão desta, em princípio, é irreversível, na medida em que coloca a autora/agravada em risco de vida e de agravamento do seu quadro clínico. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que, nega-se o pedido, e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator